Tribunal: TJMT
Processo: 1001571-79.2019.8.11.0021
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001571-79.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), DINALVA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 030.328.181-25 (RECORRIDO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), LUDMILLA APARECIDA VILELA DA LUZ - CPF: 043.542.151-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001571-79.2019.8.11.0021

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA

Recorrente: MUNICIPIO DE ÁGUA BOA

Recorrida: DINALVA DA SILVA RIBEIRO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 12 a 16/06/2023

Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023